Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título judicial cujo cumprimento pretende o recorrente tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época do ajuizamento da ação.
2. No caso em apreço, o apelante ocupava cargo na Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do ente federativo, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/1997. 2.1. Referida entidade foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999, tendo sido suas competências e atribuições integradas às da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 2.2. Ainda que o Distrito Federal haja, daí em diante, se sub-rogado nos direitos e nas obrigações da aludida Fundação, inexistente condenação desta ao pagamento do benefício-alimentação, não há que se falar em legitimidade ativa de servidores a ela vinculados à época do ajuizamento da demanda de conhecimento para a cobrança da verba, independentemente do período a que se refiram as respectivas parcelas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.